Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-39.2016.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM NATUREZA CONCURSAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL DOS CREDORES. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA NO JUÍZO CÍVEL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT.
1. A natureza concursal do crédito, cujo fato gerador é anterior à data do pedido de recuperação judicial, submete-o ao plano recuperacional e afasta a possibilidade do cumprimento de sentença de forma autônoma.
2. O STJ, ao julgar o Tema no 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020).
3. O STJ entende que a habilitação do crédito em processo de recuperação judicial é faculdade conferida ao credor, que poderá: (a) não cobrar; (b) habilitar o crédito de forma retardatária ou (c) não habilitar e executá-lo após o encerramento da recuperação judicial, com propositura de novo cumprimento individual da sentença, sujeitando-se às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado.
4. Operada a novação, o cumprimento de sentença que tem por objeto crédito concursal, habilitado ou não, deve ser extinto, sobretudo porque eventual inobservância do plano de recuperação judicial não restaura a dívida originária (Lei 11.101/2005, arts. 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea “g”).
5. Ainda que não impugnada, a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença de crédito concursal no juízo cível não está protegida pela coisa julgada, sob pena de afrontar precedente vinculante.
6. Recurso conhecido e não provido.